Tribunal: TJSP
Processo: 1001460-17.2017.8.26.0452
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL MILITAR REFORMADO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL – Direto à promoção ao posto imediatamente superior, com o recebimento dos valores retroativos desde a data do acidente que o incapacitou para a atividade laborativa – Manutenção – Pretensão ao recebimento dos proventos integrais a que teria direito ao completar 30 anos de serviço –

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL MILITAR REFORMADO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL – Direto à promoção ao posto imediatamente superior, com o recebimento dos valores retroativos desde a data do acidente que o incapacitou para a atividade laborativa – Manutenção – Pretensão ao recebimento dos proventos integrais a que teria direito ao completar 30 anos de serviço – Contagem do período para fins de recebimento de quinquênios e da sexta-parte – Admissibilidade – Impossibilidade de exercício da função policial, por motivos alheios à vontade do autor e decorrentes de acidente no exercício da função – Artigo 1o, I do Decreto Estadual no 20.218/82 e artigo 1o , §§ 1o e 3o da Lei Estadual no 5.451/86 – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001460-17.2017.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ADENILSON MARCELO PEDRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
2
Voto no 12078
Apelação Cível no 1001460-17.2017.8.26.0452
Comarca: Piraju
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Adenilson Marcelo Pedro
MMa Juíza: Luciane de Carvalho Shimzu
SERVIDOR ESTADUAL POLICIAL MILITAR REFORMADO
EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
POLICIAL

Direto
à
promoção
ao
posto
imediatamente superior, com o recebimento dos valores
retroativos desde a data do acidente que o incapacitou para a
atividade laborativa Manutenção Pretensão ao recebimento dos
proventos integrais a que teria direito ao completar 30 anos de
serviço Contagem do período para fins de recebimento de
quinquênios e da sexta-parte Admissibilidade Impossibilidade
de exercício da função policial, por motivos alheios à vontade do
autor e decorrentes de acidente no exercício da função Artigo 1o,
I do Decreto Estadual no 20.218/82 e artigo 1o , §§ 1o e 3o da Lei
Estadual no 5.451/86 Precedentes Correção monetária e juros
de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810)
Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Adenilson Marcelo
Pedro em face da Fazenda Pública do Estado de São Pulo e da São Paulo Previdência
SPPREV, objetivando: “a) Ao pagamento do saldo corrigido resultante da promoção
desde a data do acidente, correspondente ao período de junho de 2012 a setembro de
2013, hoje no importe de R$ 29.181,68 (vinte e nove mil cento e oitenta e um reais e
sessenta e oito centavos) acrescidos de juros moratórios a contar da citação; b) A pagar
seus vencimentos de forma integral, corrigidos monetariamente, inerentes à promoção a 2o
Sargento, correspondente ao 3o, 4o, 5o e 6o quinquênio, a contar de 14 de junho de 2012 até
a data do efetivo pagamento, hoje no importe de R$ 44.044,10 (quarenta e quatro mil e
quarenta e quatro reais e dez centavos), acrescidos de juros moratórios a contar da
citação; c) A pagar seus vencimentos de forma integral, corrigidos monetariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
3
inerentes à graduação de 2o Sargento, correspondente à sexta parte, a contar de 14 de
junho de 2012 até a data do efetivo pagamento, hoje no importe de R$ 54.362,68
(cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos),
acrescidos de juros moratórios a contar da citação; (...) g) Seja concedida a melhoria de
reforma a fim de que o militar seja elevado a patente superior;” (fls. 10/11).
A r. sentença de fls. 138/144, integrada às fls. 150/153, cujo o relatório se
adota, julgou: “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo
487, I, do CPC, para condenar as requeridas: 1) ao pagamento do saldo corrigido resultante
da promoção desde a data do acidente (14/06/2012), acrescido de juros de mora, à contar da
citação; 3) ao pagamento dos vencimentos integrais correspondentes à graduação de 2o
Sargento, desde a data do sinistro (14/02/2012), incluindo-se todos os 4 (quatro) quinquênios
(3o, 4o, 5o e 6o) e a sexta parte, nos termos do artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo. As importâncias supramencionadas deverão ser atualizadas monetariamente, a contar
da data de cada pagamento, acrescidas de juros de mora, a partir da citação. Tendo-se em
vista que o STF, em 14.03.2013 e 25.03.2015, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ADI 4357-DF, para declarar a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei
9.494/97 mandando aplicar aos débitos da Fazenda Púbica os mesmos índices de atualização
aplicados aos débitos de particulares e considerando, ainda, o decidido em sede de
repercussão geral pelo STF no RE 870.947(j. 20.09.2017), e pelo STJ nos Resps. Repetitivos
ns 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146 (março/2018), para fins de atualização do débito,
determino que sejam aplicados os índices de correção do IPCA-E e juros de mora mensais
conforme índices da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97). Ante a mínima
sucumbência do autor, carreio aos requeridos o pagamento integral das despesas processuais
e honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 10%, sobre o valor da
condenação que não superar 200 salários mínimos (art. 85, § 3o, inciso I, do CPC), bem como,
no que lhe exceder, os percentuais mínimos previstos em cada um dos incisos subsequentes
eventualmente aplicáveis (art. 85, § 3o, incisos II, III, IV e V, do CPC), conforme determina o
mesmo artigo 85, em seu parágrafo 5o. Transcorridos os prazos para a interposição de
recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJSP Seção de Direito Público, para reexame
necessário. P.R.I.C.”
Soma-se ao reexame necessário, apelo da Fazenda Pública do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
4
Paulo. Insurge-se contra a inclusão da vantagem da sexta-parte no percebimento dos
proventos, bem como o reconhecimento ao direito em receber seis adicionais quinquenais.
Argumenta que o adicional temporal somente é concedido após o decurso de tempo de
efetivo exercício, destacando que a Lei Estadual 5.451/86 está em discordância com
dispositivo da Constituição Estadual. Defende, assim, a necessidade de exclusão dos
quinquênios e da sexta-parte dos proventos integrais. Destaca, ainda, a necessidade de
observância da Lei no 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária e juros de
mora (fls. 161/167).
Contrarrazões às fls. 175/192.
Eis o breve relato.
O apelo e o reexame necessário não comportam provimento.
Segundo consta na inicial, o autor, policial militar reformado ex officio, em
razão de invalidez, ocasionada por acidente em serviço, pretende o pagamento do saldo
resultante da promoção desde a data do acidente, ocorrido em 14.06.2012, tendo recebido,
apenas, a partir do mês de outubro de 2013. Pretende, ainda, o recebimento dos proventos
integrais, compreendendo, assim, seis adicionais temporais e sexta-parte.
O Decreto Estadual no 20.218/82 conceitua acidente em serviço, nos seguintes
termos:
“Artigo 1o. Considera-se acidente em serviço, para todos os efeitos previstos na
legislação em vigor, relativos aos componentes da Polícia Militar do Estado, aquele que
ocorra com o Policial Militar quando:
I no cumprimento das atividades policiais militares profissionais ou técnicas,
e resultante de ordens, disposições regulamentares ou de legislação em vigor.”
Por sua vez, o artigo 1o, § 1o e § 3o, da Lei Estadual no 5.451/86, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
5
estabelece:

“Artigo 1.o - Os policiais militares julgados definitivamente incapazes
para a função policial militar serão reformados com vencimentos
integrais de seu posto ou graduação independentemente de seu tempo de
serviço.
§ 1.o - Se a incapacidade resultar de lesão ou enfermidades adquiridas
em conseqüência de exercício de função policial, o policial militar será
promovido ao posto ou graduação imediatamente superior e perceberá, a
partir da reforma, vencimentos integrais a que teria direito ao completar
30 (trinta) anos de serviço.”
(...)
§ 3o - A promoção e a reforma serão precedidas de competente apuração,
retroagindo seus efeitos, entretanto, à data da invalidez ou morte.”
Com efeito, in casu ̧ a controvérsia dos autos cinge-se na fixação do termo
inicial para o recebimento das diferenças salariais advindas da reforma e promoção, já que
reconhecida sua incapacidade definitiva para o serviço militar, a partir de 13.08.2012, nos
termos do Ofício No CMED 19804/02/2012 (fl. 46), decorrente de acidente ocorrido
enquanto o autor se encontrava no exercício da função policial (fls. 29/50)
Pois bem.
Nos termos da legislação supra mencionada, o autor faz mesmo jus à promoção
à graduação imediatamente superior desde a data do acidente, em 14.06.2012 (artigo 1o, §
3o, da Lei Estadual no 5.451/86).
Igualmente, no que tange ao pedido de contagem de tempo, para recálculo dos
quinquênios e da sexta-parte, a r. sentença não merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
6
Note-se que o autor é policial militar reformado, nos termos da Lei Estadual no
5.451/86 e, portanto, faz jus ao recebimento dos vencimentos integrais, como se houvesse
completado trinta anos de serviço.
Com efeito, Lei Estadual no 5.451/86, ao permitir a contagem fictícia para os
policiais militares, teve a intenção de proteger o policial militar que ficou incapacitado de
preencher o tempo de efetivo exercício, em razão de acidente ocorrido durante o serviço.
Aliás, note-se que referida lei, ao contrário do quanto alegado pela Fazenda
Estadual, não foi editada em discordância com dispositivo constitucional estadual, uma vez
que a própria Constituição Estadual, assim estabelece:
“Artigo 126 - O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores
titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do Estado de São Paulo, de servidores ativos, de
aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados:
1 - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
...
Artigo 138- São servidores públicos militares estaduais os integrantes da
Polícia Militar do Estado.
§1o- Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere este artigo,
o disposto no artigo 42 da Constituição Federal.
§2o- Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos
servidores mencionados neste artigo o disposto na seção anterior.” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
7
Nesse sentido, julgados em casos análogos neste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Reforma ex officio Policial militar definitivamente incapaz para função
Direito à promoção ao posto imediatamente superior Acidente em serviço
Infortúnio bem caracterizado Proventos integrais a que teria direito ao
completar 30 anos de serviço, computados os adicionais temporais

Inteligência do artigo 1.o, I do Decreto 20218/82 e artigo 1.o, §1.o da Lei
5451/86 Critérios para atualização monetária Estrita observância ao
quanto decidido pelo C. STF no tema de repercussão geral n.o 810 Embargos
de declaração opostos no RE 870.947/SE julgados em 03.10.2019, com
rejeição da proposta de modulação de efeitos Sentença mantida Recursos
oficial e voluntário desprovidos.” (Apelação/Remessa Necessária no 1031954-
92.2017.8.26.0053, Relatora Desembargadora LUCIANA BRESCIANI, 2a
Câmara de Direito Público, j. 06.03.2020).
“APELAÇÃO. Pensionistas de policial militar. Evento danoso verificado "in
itinere" que, provados a ausência de culpa por parte do servidor e o nexo
causal, se equipara a acidente em serviço no exercício da função policial.
Inteligência dos artigos 1o, § 1o, da Lei Estadual 5.451/1986 e 1o, VI, do
Decreto Estadual 20.218/1982. Promoção "post mortem". Possibilidade.
Direito a promoção ao cargo imediatamente superior, bem como a vantagens a
que teria direito o servidor se completasse trinta (30) anos de serviço público.
Precedentes. Sentença reformada. Apelação provida, portanto.” (Apelação
Cível no 1019020-17.2018.8.26.0361, Relator Desembargador ENCINAS
MANFRÉ, 3a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2019).
“POLICIAL MILITAR Reforma por incapacidade permanente Acidente
ocorrido no exercício da função policial Promoção à classe superior que se
afigura de rigor Pedido de reconhecimento do direito à promoção desde a
data do acidente que o incapacitou para a atividade laborativa, ao invés da
data do reconhecimento administrativo, com o pagamento das diferenças
existentes
Acidente em serviço que foi a causa determinante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
8
incapacidade física, com diversas licenças para tratamento de saúde e
consequente reforma ex officio - Viabilidade Inteligência do art. 1o, caput, e
§§1o e 3o, da Lei no 5.451/86 - Interpretação gramatical, teleológica e
sistemática - Dispositivo legal que é cristalino no sentido de que os efeitos da
reforma e promoção devem retroagir à data da incapacidade ou morte, sem
condicioná-los ao processo administrativo Contagem do período para fins de
adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) - Benefício previsto no art. 1o,
§1o, da Lei no 5.451/86 (vencimentos integrais) que decorre da condição de
que a incapacidade tenha resultado do exercício da função policial, não
havendo razão para que os adicionais temporais sejam excluídos - Permissão
que se justifica pelo fato de o servidor incapacitado estar impossibilitado de
prestar seus serviços por motivos alheios à sua vontade e, ademais disso,
decorrentes do próprio exercício de sua função - Precedentes deste Egrégio
Tribunal
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido, com
observação.” (Apelação Cível no 1040131-45.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador OSCILD DE LIMA JÚNIOR, 11a Câmara de Direito Público,
j. 05.12.2019).
“FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Argumento deduzido pela
ré que consiste na ausência de sindicância que comprove que a lesão sofrida
ocorreu no exercício da função. Questão que se confunde com o mérito.
Preliminar rejeitada. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ
COM PROVENTOS INTEGRAIS. Pretensão de promoção ao posto
imediatamente superior. Cabimento. Comprovação nos autos de que a
incapacidade do autor decorreu do exercício das funções de policial militar.
Aplicação do §1o do art. 1o da Lei no 5.451/86. Presunção de legitimidade dos
atos administrativos elidida. Aplicação do §1o do art. 1o da Lei no 5.451/86.
Precedentes. Sentença mantida. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO.
Quinquênio e sexta parte. Pretensão à incidência de seis quinquênios e sexta
parte sobre o tempo fictício de 30 anos. Cabimento, ante a análise da parte
final do §1o do art. 1o da Lei no 5.451/86, que menciona vencimentos integrais
a que teria direito ao completar 30 (trinta) anos de serviço. Precedentes.
Sentença reformada, neste aspecto. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
Policial Militar Ativo. Adicional de Local de Exercício. Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
9
incorporação da vantagem aos vencimentos, bem como os seus reflexos sobre
outras vantagens. Lei Complementar Estadual no 1.197/13, determinou a
absorção da referida vantagem nos vencimentos. Impossibilidade. Pretensão
de incorporar o que já foi absorvido; bis in idem, que implicaria novo aumento
de vencimentos, sem previsão legal para tanto. Adicional que foi absorvido aos
vencimentos, ou seja, ao somatório do salário base e demais verbas pagas em
caráter permanente, incluindo o RETP. Sentença mantida. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo
STF no tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Correção pelo IPCA-E, pois
reconhecida a inconstitucionalidade da correção pela TR para a espécie.
Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensões de majorar e
reduzir a verba honorária fixada. Inadmissibilidade. Honorários bem fixados,
estando em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso da Fazenda improvido e
recurso do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível no
0020752-77.2013.8.26.0053, Relator Desembargador CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, j. 30.08.2019).
Igualmente não merece reforma a r. sentença, no tocante aos índices de
correção monetária e juros de mora.
Assim, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os valores
devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar que
conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no 870947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida, com força
vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001460-17.2017.8.26.0452 -Voto no 12078
10
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de
medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, fica mantida a determinação de
aplicação dos índices da caderneta de poupança, nos termos da previsão da Lei no
11.960/2009, de conformidade com o decidido no Tema 810/STF.
Nesse diapasão, de rigor a mantença da r. sentença de parcial procedência, tal
como lançada.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela parte requerida e,
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
em 1% o percentual fixado, observando-se que não houve insurgência quanto ao montante
fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e ao reexame necessário, como acima constou.

SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator